Tribunal: STF
Processo: ARE 1442769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO HUMANO À SA Ú DE. PACIENTE, IDOSA, PORTADORA DE NEOPLASIA DE MAMA (CID 10. C50) SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, DIAB É TICA E HIPERTENSA. LAUDOS M É DICOS QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DE INTERNAMENTO DOMICILIAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA, DETERMINANDO QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO, FORNEÇA O TRATAMENTO DE HOME CARE COM ENFERMAGEM 24 HORAS EACOMPANHAMENTO DE NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDI Ó LOGO, PSICOLÓGO, ODONTOLOGISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL, POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME INDICADO NOS LAUDOS E PRESCRIÇÕES M É DICAS À S FLS.09, 10, 11 E 13, SOB PENA DE MULTA DI Á RIA. PRECEDENTES DO TJPE. REEXAME NECESS Á RIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, À UNANIMIDADE DE VOTOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, caput e inciso XII, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando os autos, verifico que a prova documental cotejada nos autos não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao estado de saúde da autora e do direito ao procedimento pleiteado.



    No caso, a autora/apelada é portadora de NEOPLASIA DE MAMA (CID 10. C50) SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, DIABÉTICA E HIPERTENSA. Constata-se dos documentos de fls. 09/13 carreados nos autos, a necessidade da inteernação na modalidade HOME CARE.



    Referidos laudos atestam a necessidade da autora de ter um acompanhamento domiciliar, com enfermagem 24 horas, e equipe de reabilitação.



    (...)



    Ademais, não se pode olvidar que inexiste nos autos qualquer elemento que indique a ausência de verba para o fornecimento do tratamento médico prescrito. Logo, não se observa qualquer violação ao princípio da reserva do possível e da vinculação ao orçamento, mas apenas o respeito à garantia do exercício de um direito assegurado constitucionalmente, qual seja, o direito à saúde."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente